Tribunal: TJMT
Processo: 1023142-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023142-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVADO), GLACEMIR NUNES DA SILVA - CPF: 019.952.651-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXPOSIÇÃO SUCINTA DOS MOTIVOS DO INDEFERIMENTO, QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FAVORÁVEIS - ÚNICA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO, ALIADA AO SEU BOM COMPORTAMENTO DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão combatida, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal quando se vislumbra, ainda que de forma sucinta, a exposição dos motivos que levaram a autoridade judiciária a indeferir a pretensão defensiva, garantindo ao reeducando o amplo acesso ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

2.
Na dicção dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto. Nesse viés, as circunstâncias fáticas demonstram a prescindibilidade da medida fiscalizatória, por se tratar de uma única condenação existente em desfavor do reeducando, perpetrada há mais de oito anos, sem notícias de reiteração delitiva, cenário este robustecido pelo seu bom comportamento na fase de execução, com a estrita observâncias às obrigações que lhe foram impostas.

Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo provido, a fim de determinar a retirada da tornozeleira eletrônica imposta em desfavor do reeducando.

AGRAVANTE:

GLAUCEMIR NUNES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GLAUCEMIR NUNES DA SILVA
contra a r. decisão de ID
113739461 - Págs. 125/127,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT no PEP n.o
0002082-83.2018.8.11.0036
, na qual a autoridade judiciária
concedeu-lhe a progressão do regime semiaberto para o aberto e manteve o seu monitoramento eletrônico no rol de condições a serem cumpridas até o término do resgate da pena.

Nas razões recursais disponíveis no ID
113739461 - Págs. 96/124, o recorrente argui,
preliminarmente
,
a nulidade da decisão combatida,
destacando a ausência de fundamentação e a afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal.
No mérito,
requer o
afastamento do monitoramento eletrônico
do rol das condições impostas para o cumprimento do regime aberto
, sob o viés de qu
e a fiscalização se mostra incompatível com a última forma de resgate da pena, baseada na autodisciplina e no senso de responsabilidade do agente.

Em contrarrazões vistas no ID
113739461 - Págs. 137/141,

o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
113739461 - Pág. 145.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
114330488
, opina pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Extrai-se das informações contidas no ‘SEEU’ que o agravante
GLAUCEMIR NUNES DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade de
06 anos e 06 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto
no art. 213,
caput
do Código Penal
, apurado nos autos da ação penal n.

o 0000681-25.2013.8.11.0036 (Comarca de Guiratinga-MT), cujo trânsito em julgado para a acusação de materializou em 15/02/2018.

Verte do processo executivo virtual, outrossim, que o reeducando iniciou o cumprimento da pena em regime inicial fechado e, posteriormente, por meio da progressão de regime, foi inserido no
semiaberto harmonizado à míngua de estabelecimentos prisionais adequados na região
, cujas condições a serem observadas ressaíram estabelecidas na decisão encartada no Movimento 31.1, que
incluíam o monitoramento eletrônico,

in verbis
:

“(...) Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDO ao recuperando, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO,
devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

(...)

Com essas considerações,
incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:
1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Guiratinga/MT
, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 12:00 e 19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;
2. Recolher-se em sua residência diariamente,
exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.
3. Efetuar trabalho externo lícito,
devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória. A comprovação do emprego será feita por: a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou b) contrato por tempo determinado, c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório (...)”.

Ademais, evidencia-se que, quando oportuno, o reeducando
postulou a progressão de regime para o aberto
, pois novamente preenchera os requisitos objetivo e subjetivo exigidos em lei,
ao que cumulou o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica,
destacando a incompatibilidade da medida com a forma mais branda de cumprimento da sanção e o seu bom comportamento ao longo da execução penal (Movimento 73.1).

A seu turno, a autoridade judiciária determinou que a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informasse nos autos sobre eventuais falhas ou descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (Movimento 79.1), ensejando no aporte dos esclarecimentos no sentido de que
inexistiu o descumprimento
das regras impostas pelo d. Juízo da Execução Penal (Movimento 82.1).

Na sequência, o magistrado
a quo

acolheu o pedido de progressão para o regime aberto
formulado pelo reeducando, entretanto
manteve o monitoramento eletrônico em seu desfavo
r, sob o argumento de que o ordenamento jurídico viabiliza a fiscalização eletrônica na forma mais branda de quitação da pena.

A fim de trazer maior clareza, colaciona-se excerto da fundamentação ora vergastada,
in verbis
:

“Todavia, necessário
se faz o indeferimento do pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, pois o uso de monitoração eletrônica trata-se de condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado no Estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância estatal dos condenados, esse também é entendimento da jurisprudência pátria
. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. regime aberto TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica em relação ao apenado em regime aberto que cumpre prisão domiciliar. 2. Agravo de execução penal desprovido”. (TRF-4 - EP: 50004527020204047017 PR 5000452-70.2020.4.04.7017 , Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento : 27/05/2020, OITAVA TURMA). (...)”
(Excerto extraído do ID 113739461 - Pág. 126) – Destaquei.

Superada a necessária contextualização, no que se refere à
PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pela Defesa, denota-se que alguns dos argumentos colacionados nas razões recursais não se relacionam à temática controvertida, pois o caso concreto não tem o intuito de inferir a apuração de faltas graves cometidas no âmbito da execução penal, tampouco o procedimento e os princípios constitucionais a serem adotados pela autoridade judiciária.

A irresignação defensiva persiste na tese de ausência de fundamentação da decisão judicial em destaque, que, na sua intelecção, impossibilitaria o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, em notória afronta ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Nesse viés,
conclui-se que a pretensão não prospera.

Com efeito, o magistrado
a quo
mencionou que o uso da tornozeleira eletrônica se mostrava necessário em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na região [Casa do Albergado] e da necessidade de fiscalizar o escorreito cumprimento de pena em regime aberto, colacionando, ao cabo, escólio jurisprudencial apto a amparar o raciocínio formulado.

Malgrado a decisão combatida se revele sucinta quanto à temática,
descabe aventar fundamentação deficitária apta a ensejar no reconhecimento de nulidade
, porquanto o seu teor

possibilitou ao recorrente o pleno conhecimento quanto aos motivos do indeferimento da pretensão e, via de consequência, garantiu-lhe o acesso ao

contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, o

caso concreto subsome-se ao entendimento de que “
d
ecisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu
”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

Destarte, ressai inconteste que a atuação da autoridade judiciária não dificultou o exercício da ampla defesa pelas partes, denotando-se que, em verdade, o inconformismo defensivo relaciona-se com o indeferimento da retirada da tornozeleira eletrônica, pretensão esta que será reavaliada no mérito do vertente recurso, nos termos relatados.

Com tais considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade arguida pela Defesa.

No tocante ao
MÉRITO

do recurso, consistente no pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, denota-se que o argumento empregado para alcançar a finalidade não se mostra consentâneo com o entendimento jurisprudência, que permite o monitoramento do reeducando durante o cumprimento da pena em regime aberto harmonizado. Não obstante,
a pretensão defensiva faz jus à acolhida em razão da ausência de elementos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto
e aberto,
motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou
determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a monitoração eletrônica
revela-se por ora prescindível
, pois, malgrado o crime atribuído a
GLAUCEMIR NUNES DA SILVA
seja grave e perpetrado com o emprego de violência à pessoa, cuida-se da
única condenação existente em seu desfavor
, atinente
a fato realizado nos idos de 2013
, isto é, há mais de 08 anos, que demonstra não o ser inclinado à criminalidade (Movimento 86.2).

Outrossim, o recorrente busca se reinserir na sociedade por meio do
exercício de labor lícito
, ressaindo contratado temporariamente para o exercício de ajudante de obras (Movimento 72.1). Para além disso, sobrevieram ao processo executivo de pena informações quanto
à estrita observância das condições
que lhe foram impostas durante o regime semiaberto, consoante se vê do excerto em destaque:

“Informo para os devidos fins que, o monitorado dos autos no 2000479-46.2021.8.11.0064 , o recuperando (a) GLAUCEMIR NUNES DA SILVA.
O setor de monitoramento cientificou ao recuperando, vem no cumprimento de regras impostas sobre o uso da tornozeleira eletrônica vem sem nenhuma notificação grave
que indique a quebra de regras impostas somente conta alguns minutos com bateria baixa e falta de gps. Atenciosamente”.
(Movimento 82.1).

Nessa toada, as circunstâncias fáticas demonstram que as fases progressivas da ressocialização alcançaram êxito em suas finalidades, possibilitando conferir ao reeducando maior confiança no cumprimento da sua pena, por meio da retirada da tornozeleira eletrônica, item que inexoravelmente traz consigo a presunção de indivíduo perigoso e violador das regras sociais, características que atualmente não mais condizem com a realidade fática.

A propósito, o raciocínio ora exposto não se desconstitui sob o viés de que o monitoramento eletrônico
se traduz no único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto harmonizado
, pois se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidade concreta capaz de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que, nos termos delimitados, não se vê na hipótese.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual

motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Sendo assim, não há
nos autos particularidades hábeis para justificar a manutenção do monitoramento eletrônico em desfavor recorrente
, razão pela qual acolhe-se o pedido defensivo, a fim de determinar a
EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO do rol de condições impostas ao reeducando
, remanescendo incólumes as demais impostas para o cumprimento da pena em regime aberto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
o recurso,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
GLAUCEMIR NUNES DA SILVA
a fim de excluir o monitoramento eletrônico do rol de condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime aberto, remanescendo incólumes as todas demais impostas em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022